Tribunal: TJDFT
Processo: 0755909-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755909-63.2023.8.07.0016 RECORRENTE: RODRIGO JOSÉ NASCIMENTO RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL DOLOSA. CONFIGURAÇÃO. CÁRCERE PRIVADO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o réu pelo crime de lesão corporal praticado contra a mulher no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, com fixação de indenização mínima à vítima no valor de 2 salários-mínimos, e absolvendo-o quanto ao crime de cárcere privado (art. 148, caput, do CP). A Defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo, desclassificação para modalidade culposa e afastamento da indenização. O Ministério Público requer a condenação também pelo crime de cárcere privado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida permite a absolvição do réu em razão de ausência de dolo na prática do crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos necessários à condenação pelo crime de cárcere privado; (iii) avaliar a legalidade e adequação da fixação da indenização mínima à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, coerente e corroborada por laudo pericial, comprova a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal dolosa, praticado no âmbito de violência doméstica, não subsistindo a tese defensiva de ausência de dolo ou de mera culpa. 4. A dinâmica dos fatos, descrita com detalhes pela vítima e confirmada em juízo, revela conduta dolosa do réu ao agredir fisicamente sua companheira, contexto incompatível com a alegação de lesão acidental ou sem intenção de causar dano. 5. A configuração do delito de cárcere privado exige privação da liberdade por tempo juridicamente relevante e dolo específico de tolhimento da locomoção da vítima, o que não se demonstrou com a segurança necessária nos autos, sendo incerta a intenção do réu em impedir a saída da vítima do imóvel. 6. É válida a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, com base no art. 387, IV, do CPP, sendo a configuração do dano presumida (in re ipsa), conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1643051/MS). O valor de dois salários-mínimos, arbitrado com base na gravidade dos fatos e nas condições socioeconômicas das partes, revela-se proporcional e adequado, não havendo fundamento para sua exclusão ou modificação. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 129, parágrafo único, e § 6o, do Código Penal, ao argumento de ausência de dolo na conduta imputada ao recorrente, diante da inexistência de animus laedendi, conforme demonstrado por elementos probatórios, como mensagens trocadas entre o casal, comportamento da vítima após os fatos e fragilidade das provas periciais. Entende que deve haver desclassificação da conduta para lesão corporal culposa, diante da ausência de demonstração do dolo específico de lesionar; b) artigo 155 do Código de Processo Penal, asseverando inexistência de valoração adequada das mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, que corroboram a versão defensiva e indicam inexistência de violência ou submissão; e c) artigo 387, inciso IV do CPP, por ser indevida a fixação de indenização mínima sem contraditório, sem prova específica do dano e sem critérios objetivos para apuração do respectivo quantum. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 129, parágrafo único, e § 6o, do CP, e 155 do CPP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo e 387, inciso IV, do CPP, pois restou assentado no aresto resistido: “Verifico que houve o pedido de fixação de valor indenizatório em favor da vítima, na denúncia (id 66507502), de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório” (ID 74145991). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027